Tribunal: TJDFT
Processo: 0787066-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. ARTS. 4o E 9o DO DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida pela autora quanto ao recebimento de valores referentes a acertos financeiros de exercícios anteriores.

2. Na origem, a parte autora, servidora pública vinculada à Secretaria de Estado de Educação, alegou que, embora o Distrito Federal tenha reconhecido administrativamente crédito em seu favor, o pagamento correspondente não foi efetuado. Requereu, assim, a condenação do ente federativo ao adimplemento do valor devido.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que a Administração Pública promoveu atos inequívocos de reconhecimento do débito, materializados nos lançamentos administrativos de exercícios findos, bem como em processo administrativo, o que atrai a incidência do art. 4o do Decreto 20.910/1932, segundo o qual não corre a prescrição durante a demora no estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Afirma que, à luz da Súmula no 42 da Turma de Uniformização do TJDFT, da jurisprudência consolidada da TNU e do precedente repetitivo do STJ (REsp 1.270.439/PR), a prescrição apenas volta a fluir após ato administrativo inequívoco que demonstre desinteresse no pagamento, o que não ocorreu, visto que o ente federativo jamais praticou ato de recusa e reiteradamente confirmou a existência do crédito. Requer, assim, o afastamento da prescrição e a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento integral dos valores reconhecidos administrativamente.

5. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão da servidora referente a créditos remuneratórios reconhecidos pela Administração Pública, relativos a exercícios anteriores.

6. As pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, contado a partir do ato ou fato que deu origem ao direito. O artigo 4o do referido diploma legal dispõe que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”, iniciando-se a suspensão a partir da protocolização do pedido nos registros da repartição competente.

7. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, em incidente instaurado para dirimir divergência instaurada nas Turmas Recursais quanto à suspensão do curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento administrativo de dívidas, aprovou a súmula no 42, consolidando a seguinte tese: "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF."

8. Consta da declaração juntada aos autos (ID 78987340) que os valores discutidos referem-se ao período de 09/2010, com inclusão do pedido de pagamento em 2011 (000003/2011), dentro do quinquênio legal.

9. A ausência de ato expresso de encerramento indica que o processo administrativo que trata dos valores em questão permanece em tramitação, voltado à quitação dos créditos remuneratórios lançados nos assentamentos funcionais da servidora, o que torna legítima a sua expectativa quanto ao recebimento da verba. Tal circunstância atrai a aplicação do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, que determina a suspensão do curso prescricional.

10. Incabível a aplicação imediata do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, com a retomada imediata da fluência do prazo prescricional pela metade, conforme pretendido pelo Distrito Federal. A norma condiciona, de forma expressa, a retomada do prazo à existência de ato administrativo conclusivo, correspondente ao “último ato ou termo do processo”, o que não se verifica no caso dos autos. Ademais, o entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.270.439/PR, submetido ao rito dos repetitivos, reforça que a prescrição somente volta a correr quando a Administração pratica ato inequívoco de recusa ou desinteresse em saldar a dívida, o que igualmente não se verifica na espécie. Assim, inexistente ato conclusivo ou incompatível com o pagamento, mantém-se a suspensão do prazo prescricional, afastando-se a retomada pela metade prevista no art. 9o.

11. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal ao pagamento integral valores reconhecidos administrativamente. O montante reconhecido deve ser corrigido desde quando devido, até 09.12.2021, pelo índice IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, e, após 09.12.2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.

12. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.